Tribunal: TJMT
Processo: 0025849-82.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025849-82.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 536.359.221-53 (EMBARGADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0025849-82.2011.8.11.0041

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

EMBARGADO(S):
ANTÔNIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção da embargante em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO
apontando a existência de omissão no acórdão de ID n. 83558997, que, a unanimidade, ratificou a sentença apelada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que não foi observado que na data em que o processo foi suspenso por inexistência de bens, em 21.03.13, não havia qualquer determinação legal quanto ao prazo máximo em que os autos poderiam permanecer no arquivo, de modo que não se aplicava a suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, já que não vigorava o disposto no art. 921, III, §1o do CPC vigente, e, por isso, deve ser aplicado o previsto no art. 1.056 do CPC.

Diz que em caso semelhante foi afastada a prescrição intercorrente em processo que permaneceu no arquivo por inexistência de bens penhoráveis entre os anos de 2013 a 2019, quando o banco pleiteou pelo desarquivamento e implantação do sistema BACENJUD, porque foi reconhecido que a contagem do termo inicial da prescrição intercorrente se deu na data da vigência do novo CPC, vez que a execução estava com o trâmite suspenso quando o novo regramento processual passou a viger, conforme orientação do STJ no IAC no REsp no. 1604412-SC.

Pede, então, seja sanada a omissão no v. acórdão, a fim de que seja enfrentado expressamente o tema previsto no art. 1.056 do CPC vigente.

Ao arremate, roga pelo provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão existente, de modo a retificar o acordão embargado, a fim de dar integral provimento ao apelo, segundo a orientação do STJ no Incidente de Assunção de Competência – IAC.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, em que rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, requerendo, ao final, a rejeição destes aclaratórios (ID n. 86697982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”

O vício apontado reside no fato de que o acórdão foi omisso por não ter observado corretamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência-IAC, no REsp no. 1604412/SC, em conjunto com o art. 1.056 do CPC, que foi expressamente suscitado nas razões da apelação.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegado vício, isto porque o acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto tido por omisso ao pronunciar expressamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente à vista das teses firmadas pelo STJ
o julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1.604.412/SC.

Afastou-se peremptoriamente a aplicação do art. 1.056 do CPC/15, que incide apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual civil, contexto diferente dos autos, onde, quando da entrada em vigor do Código Fux, já havia escoado o prazo de suspensão e iniciado o prazo da prescrição intercorrente.

Confira:

“[...]
A controvérsia cinge-se em aquilatar se na hipótese consumou-se a prescrição intercorrente. Como é sabido o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

No caso em pauta, como bem pontou a togada sentenciante, em se tratando de certidão de crédito bancário, o prazo para ajuizamento da ação se dá em 03 anos. Em relação à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto [...]

Ao que se verifica do precedente vinculativo, assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano. Por sua vez, se a execução estivesse com seu tramite suspenso quando da data de entrada em vigor do novo CPC, contarse-ia a partir de então (18.03.16).

No caso em pauta, após várias diligências realizadas no afã de encontrar bens penhoráveis dos executados, a instituição exequente requereu a suspensão do processo, frente a não localização de eventuais bens, que foi deferido pelo Juízo a quo, em 21.03.13 (fl. 213 - Id 75682512). Logo, sob a égide do Código Buzaid.
No entanto, apenas em 24.06.20, o apelante compareceu no processo e postulou o desarquivamento.
Aplicada a orientação firmada no IAC, como o último ato ocorreu em 21.03.13 (CPC/73) a prescrição iniciou um ano depois, em 21.03.14, ainda no CPC revogado
. E por cuidar de execução cédula de crédito bancário, findou então em 21.03.17.

Assim, na data em que a apelante requereu o desarquivamento, ainda que a petição que alega ter protocolada em 08.07.19 não fora juntada, a pretensão já havia sido atingida pela prescrição intercorrente.

Como se visualiza, o processo ficou suspenso por mais de 7 (sete) anos, sem que a credora tenha postulado qualquer medida, de maneira que operada a prescrição intercorrente. Ressalta-se que a apelante foi instada a manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id 75682513), mas quedou-se inerte, como certificado no Id 75682515, caso em que restou cumprido o requisito do IAC e o princípio do contraditório.

De mais a mais, no apelo, não apresentou qualquer outro fato a corroborar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, já que os petitórios aviados pela exequente não têm o condão de obstar o curso do prazo prescricional, bem como o foram quando este já estava consolidado. Logo, escorreita a sentença recorrida [...]”

Logo, ao que se afigura, a instituição embargante objetiva, por via dos aclaratórios, rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado
, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao banco embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021